Tribunal: STF
Processo: Rcl 90060
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130/DF. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. DIREITO DE IMAGEM. DECISÃO QUE SE LIMITA A DETERMINAR A RETIRADA DE TRECHOS DE VÍDEO EM QUE FUNCIONÁRIOS
DE EMPRESA APARECEM DURANTE ABORDAGEM ENVOLVENDO DIREITO DO CONSUMIDOR. DETERMINAÇÃO QUE NÃO DISPÕE DE POTENCIAL PARA RESTRINGIR O EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DE IMPRENSA. PREJUÍZO AO DIREITO À INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Relatório 
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por  Gabriel Carlos Rocha de Oliveira e outro, em 30.1.2026, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Primeira Unidade Jurisdicional do Juizado Especial – 1º JD da comarca de Contagem/MG no Processo
n. 1004158-30.2025.8.13.0079, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF e nas Reclamações ns. 73.312 e 61.130:
“JLIMA COMÉRCIO DE ÓTICA LTDA ajuíza a presente demanda em face de GABRIEL CARLOS ROCHA DE OLIVEIRA, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e IGOR LUIZ FERNANDES DE MIRANDA. 
Alega, em síntese, utilização indevida de imagem de seu estabelecimento comercial e de suas colaboradoras, associada a suposta prática irregular na prestação de serviços, sem autorização, o que lhe teria causado prejuízo à reputação. 
Diante disso, requer, em sede de tutela de urgência, a remoção e/ou edição de vídeo jornalístico veiculado na plataforma YouTube, bem como a abstenção de novas publicações que utilizem sua imagem.
 É o breve relato. Decido. 
(...)
 O conteúdo impugnado decorre de possível reportagem de cunho jornalístico, realizada em estabelecimento comercial aberto ao público, envolvendo reclamação relativa a relação de consumo. 
As versões apresentadas pelas partes são antagônicas quanto à veracidade dos fatos narrados, à regularidade do produto fornecido e à legitimidade da abordagem realizada, circunstâncias que demandam dilação probatória, o que afastaria a probabilidade do direito invocado, nessa análise perfunctória da quaestio iuris. 
Ocorre que existe outro ponto a ser observado, isto é, o direito à imagem das funcionárias da parte autora, que foram explícitas em repudiar a gravação, o que não foi respeitado pela ré. 
Existe esteio legal para a proteção dos direitos à honra e à imagem e para a cessação de ameaça ou lesão a tais direitos, conforme o artigo 5º, inciso X, da Constituição da República, e o art. 12 do Código Civil. Cumpre ressaltar que a Constituição Federal, ao mesmo tempo em que assegura a livre manifestação do pensamento e a liberdade de expressão (art. 5º, incisos IV e IX), também garante a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas (art. 5º, inciso X). Nenhum direito é absoluto e todos eles devem ser exercidos sem abuso, haja vista que coexistem no ordenamento jurídico. 
A liberdade de imprensa constitui relevante garantia, mas, em princípio, não pode ser exercida por meio da exposição não autorizada e possivelmente vexatória da imagem das pessoas. 
Portanto, e diante do perigo, em tese, de abalo à honra e à imagem das funcionárias da ré, deve ser deferida em parte a antecipação de tutela, para que sejam removidas do vídeo publicado as partes em que aparecem as colaboradoras da demandante. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência, para determinar que, no prazo de 48 horas a contar da intimação da presente decisão, a parte ré remova, do vídeo publicado, todas as partes em que aparecem as colaboradoras da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00” (e-doc. 9, grifos nossos).

2. Os reclamantes esclarecem “integra[r] iniciativa de comunicação digital denominada ‘TV Alerta Consumidor’, voltada à divulgação de conteúdo informativo e educativo sobre relações de consumo, com foco em orientação cidadã e prevenção de práticas abusivas, em tema reconhecidamente de ordem pública e interesse social” (fl. 2).

Relatam que “a reportagem questionada decorreu de reclamação real de consumidor, relacionada à aquisição de produto/serviço ótico e à alegada falha no dever de informação e no atendimento pós-venda, circunstância que motivou a busca de solução administrativa diretamente no estabelecimento da Reclamada” (fl. 2).

Narram que, “em razão da veiculação do conteúdo na plataforma YouTube, a Reclamada Jlima Comércio de Ótica Ltda. ajuizou a presente demanda (...) sustentando, em síntese, uso indevido de imagem do estabelecimento e de colaboradoras, com associação a suposta irregularidade na prestação dos serviços, sem autorização, com alegado prejuízo reputacional” (fl. 2).

Informam que a autoridade reclamada “registrou que o conteúdo impugnado decorre de possível reportagem de cunho jornalístico realizada em estabelecimento comercial aberto ao público (...) Ainda assim, a decisão consignou a necessidade de ponderação entre a liberdade de expressão/informação e a tutela dos direitos da personalidade, com ênfase no direito à imagem de pessoas naturais (...), observando que as funcionárias da Reclamada teriam sido explícitas em repudiar a gravação” (fl. 2).

Assinalam que “o conteúdo veiculado pelos Reclamantes no âmbito do canal ‘TV Alerta Consumidor’ insere-se em atividade informativa voltada à tutela e orientação do consumidor, tratando de fato relacionado a relação de consumo e a atendimento pós-venda em estabelecimento aberto ao público, tema de inequívoco interesse social” (fl. 4).

Realçam que “a decisão reclamada, ao impor restrição prévia ao conteúdo jornalístico, determinando a supressão de trechos do vídeo (...), termina por produzir efeito inibidor (‘chilling effect’) sobre a liberdade de informar e de crítica, em desconformidade com a autoridade dos entendimentos firmados na ADPF 130/DF e nas Reclamações 61.130/MG e 73.312/MG” (fl. 4).

Acentuam “não ha[ver] adequação nem proporcionalidade, uma vez que o conteúdo é verídico e informativo, não houve ofensa deliberada e a medida liminar suprime de forma definitiva a liberdade de expressão e o debate público, elementos essenciais à democracia” (fl. 4).

 Asseveram que, “ao determinar a exclusão preventiva de reportagem, o juízo reclamado contrariou precedentes de observância obrigatória, razão pela qual é plenamente adequada a via da Reclamação Constitucional” (fl. 5).

Requerem os benefícios da justiça gratuita e o deferimento de  medida liminar para “suspender a decisão reclamada e determinar o restabelecimento do conteúdo” (fl. 7).

 Pede, no mérito, procedência desta reclamação para “cassa[r] em definitivo a decisão proferida nos autos nº 1004158-30.2025.8.13.0079” (fl. 7).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

 O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar a supressão da imagem das colaboradoras da empresa beneficiária da decisão reclamada expostas em reportagem publicada pelos reclamantes em plataforma eletrônica, o juízo da Primeira Unidade Jurisdicional do Juizado Especial – 1º JD da comarca de Contagem/MG teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF e nas Reclamações ns. 6.792 e 7.055.

Na presente ação, os reclamantes invocam como paradigma de descumprimento decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Reclamações ns. 6.792 e 7.055. As reclamações indicadas como paradigma nesta ação são processos subjetivos e os efeitos das decisões nelas proferidas limitam-se às partes que figuraram naquela relação processual. Os reclamantes não foram parte naquele processo. 

Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal decidiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar-se o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos
erga omnes:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010).

Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA
DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes; e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009).

“Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido.
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões
(art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013).

Assim também os seguintes precedentes: Rcl n. 4.119-AgR/BA, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJ 28.10.2011; Rcl n. 5.703-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJ 16.10.2009; Rcl
n. 5.159-AgR/SP,  Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJ 9.8.2007; e Rcl n. 6.078-AgR/SC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 30.4.2010.

5. Em 30.4.2009, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF para declarar não recepcionada pela Constituição da República de 1988 a Lei
n. 5.250/1967.
Concluiu-se que, ao garantir as liberdades fundamentais, entre as quais a de imprensa e a de informação, a Constituição da República impõe ao Poder Judiciário o dever de dotar de efetividade aqueles direitos, assegurando-se, quando acionado, o direito de resposta, se for o caso, e o de assentar responsabilidades penal, civil e administrativa, quando couber, na forma da legislação vigente.

Confira-se a ementa do acórdão paradigma: 

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS
DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL
DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO
DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE
EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL
E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO
DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES
PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS
PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM
BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (ADPF n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto,  Plenário, DJe 6.11.2009).

6. O exame do conteúdo do ato reclamado não evidencia desrespeito à autoridade da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130. Não se demonstra, na decisão reclamada, censura prévia à liberdade de expressão ou de imprensa, tendo a autoridade reclamada se limitado a examinar e decidir sobre potencial afronta ao direito de imagem dos colaboradores da empresa beneficiária do ato reclamado, expostos na matéria veiculada pelos reclamantes. Essa medida, que não equivale à determinação de exclusão integral da matéria em questão, não dispõe de potencial para afrontar o direito de informar e ser informado ou inibir a liberdade de atuação jornalística.

7. Pelo exposto, julgo improcedente a presente reclamação. 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora